Tribunal: TJMT
Processo: 1023681-80.2025.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023681-80.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO - CPF: 030.660.971-10 (APELANTE), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NUNES DANTAS - CPF: 028.458.851-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE AGRAVANTE E ATENUANTE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155,
caput
, e 311,
caput
, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao furto, desclassificação subsidiária para receptação simples ou culposa, absolvição do crime de supressão de sinal identificador, compensação integral entre agravante da reincidência e atenuante da confissão, ou redução da fração residual aplicada, e fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em: (i) verificar se a autoria e materialidade do furto simples e da supressão de sinal identificador de veículo restam comprovadas; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do furto para receptação; (
iii
) examinar a correção da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria e materialidade do furto simples encontram-se comprovadas pela apreensão do veículo, monitoramento eletrônico, imagens do sistema de vigilância, vestimentas compatíveis e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

2.
Não prospera a desclassificação do furto para receptação simples ou culposa, pois a prova indica participação direta do apelante na subtração do bem, afastando a tese de mera posse posterior.

3.
A conduta de suprimir a placa do veículo configura crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, sendo irrelevante que o veículo pudesse ser identificado pelo número do chassi; o dolo de dificultar a identificação do produto do furto resta evidenciado.

4.
A fração residual de 1/6 aplicada na compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão

é proporcional
à gravidade concreta dos delitos, considerando a pena-base de 6 anos e 5 meses, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e
a gravidade do fato, atendendo aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena (
arts
. 59 e 68, CP)
.

5.
O regime inicial fechado encontra respaldo na combinação da pena imposta, reincidência do réu e gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, § 2º, ‘b’, CP, sendo compatível com a proteção à sociedade e a individualização da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A autoria e materialidade do furto simples podem ser comprovadas mediante apreensão da
res furtiva
, imagens de vigilância e depoimentos policiais coerentes. 2. A desclassificação do furto para receptação não se aplica quando evidenciada participação direta na subtração do bem. 3. O crime de supressão de sinal identificador se consuma com a retirada da placa do veículo, independentemente da possibilidade de identificação por outros meios. 4. A compensação parcial entre agravante e atenuante na dosimetria é suficiente para adequar a pena à gravidade do delito. 5. A fixação do regime inicial fechado deve considerar a pena aplicada e a reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 155,
caput
, 180,
caput
e §3º, 311,
caput
,
e 33, § 2º, “b”, do Código Penal;
arts
. 65, II, “d”, e 61, I, do Código Penal; art. 386, incisos III, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 934; STJ – REsp 2055919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025; TJMT – Apelação Criminal 000016414.2015.8.11.0080, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2025; TJMT – Apelação Criminal N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT)
que
, nos autos da Ação Penal n. 1023681-80.2025.8.11.0015, julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar o
acusado
pela prática
dos crimes de
previstos
nos
arts
. 155,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal,
à pena
definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no importe de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente, conforme decisão que se vê no Id. 365622913.

Em suas razões recursais (Id.

365622923), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes de autoria quanto ao crime de furto, aduzindo que nenhuma testemunha teria presenciado a subtração e que inexistiriam imagens aptas a vincular o apelante à cena do crime, de modo que a condenação estaria fundada em meros indícios, em afronta ao princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de furto para receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, ou, alternativamente, para receptação simples, prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, sob o argumento de que a posse da motocicleta, desacompanhada de prova cabal da subtração, não seria suficiente para manter a condenação pelo crime de furto.

Quanto ao delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, seja pela atipicidade da conduta, seja pela ausência de provas de autoria. Sustenta que a mera retirada da placa da motocicleta não caracterizaria, por si só, alteração estrutural, modificação ou eliminação definitiva de sinal identificador veicular, bem como que o veículo teria sido identificado por meio do número do chassi.

No tocante à dosimetria, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao compensar apenas parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando fração residual de 1/6, razão pela qual requer a compensação integral entre as circunstâncias ou, subsidiariamente, a redução da fração residual para patamar mais benéfico e proporcional, como 1/12, com o consequente redimensionamento da pena.

Por fim, sustenta a ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado, ao argumento de que a pena aplicada é inferior a
08 (oito) anos e que a referência à
multirreincidência
e às circunstâncias judiciais desfavoráveis não autorizaria, de forma automática, o regime mais gravoso. Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver o apelante quanto ao crime de furto; subsidiariamente, desclassificar a conduta para receptação culposa ou receptação simples; absolvê-lo quanto ao delito do art. 311 do Código Penal; compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ou reduzir a fração residual aplicada; e fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. (Id. 365622925)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Fânia
Amorim, opinou pelo desprovimento
do recurso
(Id. 369859866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
FATO 1 – artigo 155,
caput
, do Código Penal

Vítima: Carlos Henrique Nunes Dantas

Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de agosto de 2025, por volta das 12

horas, na Rua das Avencas, próximo ao estabelecimento comercial denominado "
Academia
Bluefit
",

em Sinop/MT,
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
, consciente da
ilicitude e reprovabilidade

de sua conduta, subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel

consistente em 1 [uma] motocicleta da marca
Honda
, modelo Biz 125 ES, ano/modelo 2009, de cor

vermelha, com placa de identificação NJB-0573, e numeração de chassi 9C2JC42209R040391,

avaliada em R$ 8.000,00 [oito mil reais], conforme auto de avaliação nº 2025.16.388343 [ID

204759494], pertencente ao ofendido
Carlos Henrique Nunes Dantas
.

FATO 2 – artigo 311,
caput,
do Código Penal

Vítima: Sociedade

Na sequência imediata ao FATO 1,
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
suprimiu a

placa de identificação
NJB-0573
da motocicleta subtraída, sem autorização do órgão competente, com

o propósito de dificultar a identificação do produto do crime.

DINÂMICA DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima

narrados,
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
se dirigiu até as proximidades da "Academia

Bluefit
" e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu para si a motocicleta acima descrita,

empreendendo fuga na sequência. A ação delitiva foi registrada pelas câmeras de segurança [FATO

1].

Logo após a subtração, o denunciado removeu a placa de identificação do veículo

subtraído, objetivando impedir sua identificação e dificultar a ação policial [FATO 2].

Em decorrência das diligências policiais, equipe da Polícia Militar localizou a motocicleta

sendo conduzida pelo denunciado, que foi abordado e preso em flagrante delito, constatando-se a

supressão da placa de identificação.

Ressalte-se que o denunciado praticou os delitos após o trânsito em julgado de sentença

penal condenatória nos autos do executivo de pena SEEU 0018244-95.2013.8.11.0015, evidenciando

reincidência e habitualidade na prática delitiva.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia

MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
como incurso nas disposições do
artigo 155,
caput
[FATO 1] e artigo 311,
caput
[FATO 2], na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal
,
(...).
(Id.
365622880
– p. 205-208
)
.

Após a instrução processual
,
a

magistrad
a
de primeiro grau

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(
Id. 365622913
)
.

A defesa requer
a absolvição do apelante quanto ao crime de furto simples, ao argumento de insuficiência de provas da autoria, com fundamento
no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para receptação culposa ou receptação simples. Quanto ao delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas. Por fim, requer a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, ou, subsidiariamente, a redução da fração residual aplicada, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.

I- Do pleito absol
vição ou desclassificação

A Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de furto, alegando não haver prova suficiente da autoria, diante da ausência de imagens do momento da subtração, de reconhecimento formal ou de testemunha presencial. Invoca, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
e o art
.
386, incisos V ou VII, do
CPP
.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a tese defensiva não se sustenta diante das provas coligidas aos autos.

A autoria e materialidade delitivas
foram devidamente
comprovadas n
a
s
Imagens (Id.
365622380
,
365622383
,
365622389
– p. 07
,

12
, 66
), Certidão de Óbito (Id.
365622382
– p. 11),
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
365622384
– p. 15
-16),
Boletim de Ocorrência
n.
2025.259458
,
2025.260058
(Id.

365622384
,
365622396
– p. 16-20
, 72-74
)
,
Termo de Depoimento n. 2025.8.185146,
2025.8.185148
(Id.
365622384
– p. 25-28)
, Termo de Declaração n.
2025.8.185283
,
2025.8.185893
(Id.
365622384
,
365622863

– p. 29-30
, 101-102
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2025.8.185223 (Id.
365622384
– p. 36-38),
Auto de Apreensão n.
2025.16.383733
(Id.
365622384
– p. 4
5-46
),
CRLV
(Id.
365622387
– p. 64),
Termo de Entrega n. 2025.16.383815
,
2025.16.385338
(Id.
365622851
,
365622864

– p. 83
-84
, 103-104
)
,

Relatório n. 2025.12.10403 (Id.
365622867
– p. 107-109),
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução
Processual (Id. 365622871 – p. 113-118),
Relatório de Monitoramento Eletrônico (Id. 365622877 – p. 126-191)
e

demais
depoimen
tos colhidos na
audiência de instrução e julgamento

(Id. 365622905, 365622909 – p. 263, 270).

Ainda que não haja registro frontal do réu no momento exato da subtração, a autoria e materialidade encontram-se robustamente comprovadas pela convergência de elementos
,
posse imediata da motocicleta furtada, vestimenta e mochila compatíveis com as imagens do sistema
“
Vigia Mais MT
”
, confissão informal do réu à autoridade policial e localização do veículo no mesmo dia, em local previamente conhecido por incidência de tráfico de drogas. Tal conjunto probatório afasta a alegação de insuficiência de prova, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Quanto à autoria, igualmente não há dúvida razoável a justificar o decreto absolutório.

A vítima
CARLOS HENRIQUE NUNES DANTAS
, na delegacia, relatou que:

(...). QUE na

data de ontem, por volta das 12h00min, estacionou sua motocicleta HONDA BIZ 125 ES PLACA

NJB0573, cor vermelha, avaliada em R$ 8.000,00, que consta em nome de sua
mae
ODETE

NUNES (falecida) na lateral da academia
Bluefit
, situada na rua das Avencas Centro, e quando

retornou, após aproximadamente 50 minutos, o veículo não estava mais no local, havia sido

subtraído; Que repassou as informações para
policias
militares,
quais
conseguiram localizar fotos

do sistema VIGIA MAIS MT, e identificando o suspeito; Que não presenciou o furto, nem saberia

informar possíveis testemunhas; Que nas proximidades não possuem câmeras de segurança;

Nada mais disse,
(...). (Id.
365622384
– p. 29-30).

Sob o crivo do contraditório,
a vítima
CARLOS HENRIQUE NUNES DANTAS
,
foi categoria ao narrar que:

(...). Declarou que, por volta das onze e meia ao meio-dia, foi à academia Blue Fit, na Avenida das Embaúbas, acompanhado de sua esposa. Afirmou que estacionou sua motocicleta na rua lateral da academia, local onde habitualmente as motocicletas são deixadas, havendo aproximadamente trinta delas no local, na calçada ao lado da academia. Informou que, ao saírem da academia cerca de uma hora depois, por volta de uma hora da tarde, a motocicleta não se encontrava mais no local. Declarou que a motocicleta era uma Honda Biz 125. Afirmou que não foram encontradas imagens de câmeras, pois a academia informou não possuir câmeras no local, e a polícia também não localizou câmeras nas proximidades. Relatou que acionou a polícia imediatamente e, seguindo orientação dos policiais, compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Declarou que a motocicleta foi localizada no mesmo dia, à noite, por
volta das vinte e três horas, quando um policial o contatou informando a recuperação do veículo. Afirmou que, segundo os policiais, a moto foi encontrada no bairro Boa Esperança, em uma rua cujo número não se recorda, em local descrito pelos policiais como boca de fumo, tendo o autor levado a motocicleta ao local com a intenção de trocá-la por drogas. Declarou que a motocicleta foi devolvida, porém com a placa traseira cortada, sem um capacete que estava no veículo, com o banco levemente rasgado e suja. Declarou que não presenciou o momento do furto, pois quando saiu da academia a motocicleta já não estava no local.
(...). (trecho retirado da sentença - Id.
365622913
).

No
interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado
Michael David Aleixo Lozano
respondeu:

(...).
QUE está ciente de seus direitos constitucionais; Que, irá

informar familiares sobre sua prisão; Que não possui advogado particular constituído, requerendo

assistência da Defensoria Pública; Que irá pronunciar em Juízo, negando ser o autor do crime;

Que a placa apreendida em sua mochila, afirma ter encontrado ela por aí
; Nada mais disse,
(...).
(Id.
365622384
– p. 36
)
(grifos meus)
.

Em seu interrogatório realizado pela autoridade judicial, o acusado
Michael David Aleixo Lozano

reservou-se ao direito constitucional de permanecer em
silêncio (Id.

365622905
– p.
263
).

Na
fase de investigação, foram ouvidos os
policiais militares Emerson Eduardo dos Santos e Tiago Almeida de Oliveira,

os quais, em depoimentos semelhantes, declararam:

(...). QUE Esta equipe do Grupo de Apoio, ao assumir o serviço na presente data, tomou ciência de um furto ocorrido na academia
Bluefit
, tendo como objeto uma motoneta Honda Biz 125, cor vermelha, placa NJB-0573, conforme Boletim de Ocorrência nº 2025.259458. Consta que o suspeito do furto trajava calça clara com listra refletiva, camisa verde e carregava uma mochila do Sicredi. Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Boa Esperança, ao adentrar na Rua Professor
Silvário
Rodolfo
Bechmann
, a equipe visualizou um indivíduo com as mesmas características, conduzindo uma motoneta Biz vermelha. Diante das fundadas razões, foi realizada a abordagem, constatando-se que o suspeito trajava exatamente as mesmas vestimentas descritas no registro do furto. Ao verificar o veículo, observou-se que a placa já havia sido quebrada e retirada, sendo que, através da consulta ao número do chassi 9C2JC42209R40391, foi constatado tratar-se da motoneta produto de furto. Na busca pessoal e vistoria à mochila que o suspeito carregava, foi localizada uma placa Mercosul
SPJ-9E84, pertencente a outra motoneta Biz vermelha. Questionado, o suspeito foi informado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, entretanto, ele espontaneamente relatou que havia furtado a

motoneta e que a placa encontrada em sua mochila teria sido furtada de outra Biz, com a intenção

de colocá-la no veículo furtado para evitar ser identificado. Ressalta-se que o suspeito já é

monitorado por tornozeleira eletrônica.
(...). (Id.
365622384
– p. 25-2
8
).

Em j
uízo,
o
s policiais militares Emerson Eduardo dos Santos e Tiago Almeida de Oliveira
,

relataram de forma harmônica e coerente que o sistema de monitoramento “Vigia Mais MT” captou imagens de indivíduo com características compatíveis com as do apelante, que trajava calça clara com listra refletiva, camisa verde e portava mochila do Sicredi. Na abordagem, foi constatado
que M ichael D avid A leixo L ozano
vestia as mesmas roupas e portava a mesma mochila registrada nas imagens, além de estar na posse da motocicleta subtraída
(Id.
365622913
)
.

Além disso, os policiais informaram que o apelante confessou informalmente a subtração e indicou que a placa de outra motocicleta, encontrada em sua mochila, seria usada para adulterar o veículo furtado. A presença do apelante no local e horário do crime foi confirmada por monitoramento eletrônico e pelo relatório do sistema
Spacecom
.

Consta no
Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.383733
(Id.
365622384
– p. 45-46) a apreensão de uma placa veicular SPJ-9E84, e o R
elatório de
M
onitoramento
E
letrônico
(
365622877 – p. 126-191)

demonstrou que o apelante se encontrava no local dos fatos na data e horário da ocorrência, o que reforça o conjunto probatório produzido nos autos.

Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem validade para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando não evidenciada qualquer razão concreta para desmerecê-los.

Nesse contexto, o conjunto probatório mostra-se coeso e suficiente para amparar a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento nos relatos
dos agentes estatais, além das declarações da vítima, todos ouvidos em ambas as fases da persecução penal.

A confissão informal do réu corrobora os demais elementos de prova, não sendo utilizada isoladamente como fundamento da condenação, mas como reforço da autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos autos.

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fi
x
ou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada
.

A
ssume relevo
, ainda,
o
disposto no
Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
E RESISTÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO DELITO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO CRIME – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VIOLÊNCIA FÍSICA EXERCIDA CONTRA O AGENTE POLICIAL – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o agente é preso em flagrante na posse da
res furtiva

(
...
).

(N.U 1000135-13.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 22/10/2022)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL —
FURTO SIMPLES
— CONDENAÇÃO — RECURSO DEFENSIVO — 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
—
IMPOSSIBILIDADE
—
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS
–
RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES SUBTRAÍDA

–

CONDENAÇÃO MANTIDA —
(
...
)
— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito nas proximidades do estabelecimento comercial vitimado, pouco tempo após o crime, enquanto carregava uma caixa de papelão contendo a
res furtiva
(...).

(N.U 0048071-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
(grifos meus)
.

Nesse contexto, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante poucas horas após o crime, aliada às imagens do sistema de monitoramento, à compatibilidade das vestimentas, ao relatório de monitoramento eletrônico e aos depoimentos judiciais dos policiais militares, forma conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo delito de furto simples.

Não há, portanto, falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a autoria e a materialidade restaram comprovadas de forma segura.

Pelas mesmas razões, não prospera o pedido subsidiário de desclassificação do furto para receptação culposa ou receptação simples.

A desclassificação do furto para receptação simples ou culposa é inviável, considerando o curto intervalo entre a subtração e a abordagem, bem como a posse simultânea do bem subtraído pelo réu.

Nesse sentido:

(
...
).
1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
. (TJMT - APELAÇÃO Nº0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 23/08/2022)
(grifos meus)
.

A prova produzida não indica mera posse posterior de bem de origem ilícita, mas participação direta do apelante na subtração da motocicleta. O fato de ter sido localizado, no mesmo dia do crime, conduzindo o veículo subtraído, sem a placa original, usando as vestimentas identificadas no sistema de monitoramento e portando placa de outra motocicleta no interior da mochila, afasta a tese de receptação e confirma o
animus
furandi
.

II
. Do Crime de Supressão de Sinal Identificador

– Pleito de Absolvição

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que a mera retirada da placa não configuraria o crime do artigo 311 do CP.

Contudo, tal argumento ignora a Lei n
.
14.562/2023, que alterou a redação do dispositivo para incluir expressamente o verbo "suprimir" e o termo "placa de identificação"
.

Art. 311. A
dulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)
.

No caso em tela, a motocicleta foi encontrada
na posse do apelante
sem a placa
de identificação
original NJB-0573.
C
onforme relatado pelos policiais, o apelante informou que estava com outra placa e que pretendia utilizá-la na motocicleta furtada, justamente com o propósito de dificultar sua identificação.

O dolo de suprimir o sinal para dificultar a identificação do produto do furto ficou cristalino, especialmente diante da apreensão de uma segunda placa (SPJ-9E84) no interior da mochila do apelante, que ele mesmo admitiu ter furtado para instalar no veículo subtraído.

A retirada da placa original do veículo, sem autorização do órgão competente, configura a conduta de supressão de sinal identificador de veículo
automotor, sendo irrelevante, para a tipicidade, que o veículo ainda pudesse ser identificado por outros meios, como o número do chassi.

O crime do art. 311,
caput
, CP, consuma-se com a retirada da placa de identificação do veículo, independentemente da possibilidade de identificação pelo número do chassi. O dolo evidencia-se pelo objetivo de dificultar a rastreabilidade do bem, sendo suficiente para caracterizar o tipo penal.

Nesse sentido
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

(...).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consumação do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorre com a própria adulteração, sendo irrelevante a definitividade da alteração. O tipo penal do art. 311 do Código Penal é um crime formal, que se consuma com a realização da conduta típica, independentemente de resultado naturalístico ou finalidade específica do agente. (STJ, REsp 2055919/SP, Ministra Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025).

É o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

(...).
a apreensão de veículo com sinais identificadores adulterados configura o delito previsto no art.311
,
do

Código Penal, cabendo ao agente demonstrar prova idônea de que não participou da adulteração
(...).
(
TJMT - Apelação: 000016414.2015.8.11.0080, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/03/2025, Data de Publicação: 21/03/2025
)
.

Assim, a conduta de retirar a placa com o fim de mascarar a origem ilícita do bem amolda-se com perfeição ao tipo penal vigente, sendo a condenação medida de rigor
.

Verifica-se, portanto, que aqui
também não há falar em absolvição quanto ao crime do art. 311,
caput
, do Código Penal.

III
. Da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional

No que diz respeito à dosimetria, a defesa pretende a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ou, subsidiariamente, a redução da fração residual aplicada.

Para melhor exame da controvérsia suscitada, colhe-se da sentença condenatória o seguinte trecho:

(...).
1) Culpabilidade: Nada que diferencie do tipo penal;

2)
Antecedentes: Observa-se que o acusado responde ao executivo n. 0018244-95.2013.8.11.0015, ante as seguintes condenações transitadas em julgado passíveis de valoração: 0015238-80.2013.8.11.0015; 0001957-81.2013.8.11.0007; 0018757-29.2014.8.11.0015; 1500815-20.2020.8.26.0228;

1519695-60.2020.8.26.0228 e 0009588-86.2012.8.11.0015. Dessa forma, os 3 primeiros serão utilizados para agravar a pena na 2ª fase da dosimetria da pena, na forma do art. 61, I, do Código Penal, enquanto os remanescentes serão utilizados para valoração negativa do presente vetor nessa fase.

3)
Conduta social
: Também
será valorada negativamente, uma vez que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena (PEP n. 0018244-95.2013.8.11.0015 – SEEU);

4) Personalidade: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

5) Motivos: próprios do crime.

6) Circunstâncias: próprios do crime.

7) Consequências: típicas do crime.

8) Comportamento da vítima: indiferente.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja
pena mínima é de 01 ano e pena máxima de 04 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (antecedentes e conduta social),
entendo que a
aplicação da fração de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, fixo a pena base em
01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2ª FASE

Na segunda fase,
presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal – tendo em vista que o acusado responde ao
executivo n. 0018244-95.2013.8.11.0015, ante as seguintes condenações transitadas em julgado passíveis de valoração: 0015238-80.2013.8.11.0015; 0001957-81.2013.8.11.0007 e 0018757-29.2014.8.11.0015.
Presente também a
atenuante da confissão (art. 65, II, d, do Código Penal).
Todavia,
compenso-as parcialmente
(STJ - HC: 462137 SP 2018/0193022-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019[1]) e, consequentemente,
remanescendo o acréscimo de 1/6
, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

4.2. FATO 02 (ART. 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).

1ª FASE

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, tenho que:

1) Culpabilidade: Nada que diferencie do tipo penal;

2)
Antecedentes: Observa-se que o acusado responde ao executivo n. 0018244-95.2013.8.11.0015, ante as seguintes condenações transitadas em julgado passíveis de valoração: 0015238-80.2013.8.11.0015; 0001957-81.2013.8.11.0007; 0018757-29.2014.8.11.0015; 1500815-20.2020.8.26.0228; 1519695-60.2020.8.26.0228 e 0009588-86.2012.8.11.0015. Dessa forma, os 3 primeiros serão utilizados para agravar a pena na 2ª fase da dosimetria da pena, na forma do art. 61, I, do Código Penal, enquanto os remanescentes serão utilizados para valoração negativa do presente vetor nessa fase.

3)
Conduta social: Também será valorada negativamente, uma vez que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena (PEP n. 0018244-95.2013.8.11.0015 – SEEU);

4) Personalidade: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

5) Motivos: próprios do crime.

6) Circunstâncias: próprios do crime.

7) Consequências: típicas do crime.

8) Comportamento da vítima: inexistente.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de
03 anos e pena máxima de 06 anos
, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (antecedentes e conduta social), entendo que a
aplicação da fração de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, fixo a pena base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ª FASE

Na segunda fase, presente a
agravante de reincidência
(art. 61, I, do Código Penal – tendo em vista que o acusado responde ao executivo n. 0018244-95.2013.8.11.0015, ante as seguintes condenações transitadas em julgado passíveis de valoração: 0015238-80.2013.8.11.0015; 0001957-81.2013.8.11.0007 e 0018757-29.2014.8.11.0015. Presente também a
atenuante da confissão
(art. 65, II, d, do Código Penal). Todavia,
compenso-as parcialmente
(STJ - HC: 462137 SP 2018/0193022-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019[2]) e, consequentemente,
remanescendo o acréscimo de 1/6, fixo a pena intermediária
em
04 (quatro) anos
,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

PENA DE MULTA

Em observância aos critérios do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
, cada uma no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, aliados a regra do art. 69 do Código Penal quanto ao
acumulo
material, fixo a pena definitiva do réu
MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO
em
(a) 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e (b) 10 (dez) dias-multa
, estas fixadas no importe de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente.

DO REGIME DA PENA.

Considerando a pena definitiva fixada, tendo em vista tratar-se de acusado
multireincidente
, bem como existir circunstâncias judiciais negativas, deverá a pena ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (a
contrario
sensu) e do art. 33, §2º, a, do Código
Penal[
3].

DA DETRAÇÃO.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista
que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível a suspensão da pena, ante as vedações dispostas nos
arts
. 44, II e III, e 77,
caput
, I, II e III, ambos do Código Penal.

DO RECURSO EM LIBERDADE.

Por fim, por entender que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em face da quantidade da pena imposta e o regime inicial fechado, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal,
NÃO concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença
, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua prisão, a revelar, evidentemente, sua periculosidade concreta. Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento. “50. A motivação
per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” Portanto,
EXPEÇA-SE
a devida guia de execução provisória das penas ora impostas e determino o imediato envio ao Juízo da Execução Competente.

DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA
.

Considerando que o objeto subtraído foi restituído, deixo de fixar indenização por danos materiais. Também, deixo de fixar indenização por danos morais, pois ausentes os requisitos para sustentá-la.

DAS CUSTAS.

CONDENO
o acusado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, todavia
SUSPENDO
a exigibilidade, pois o acusado é assistido pela Defensoria Pública, podendo o juízo da execução reconsiderar a presente decisão caso entenda necessário

[4
].
(...)
. (Id.
365622913
).

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada de forma escorreita,
reconheceu a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante
,
inclusive aquelas vinculadas ao executivo de pena n. 0018244-95.2013.8.11.
0015, valorando
-se negativamente os maus antecedentes e a conduta social, visto que o réu praticou os delitos enquanto cumpria pena ativa e utilizava tornozeleira eletrônica.

Verifica-se que o Juízo de origem se utilizou do critério de um oitavo sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (0
1
a 0
4

anos)
,
tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (antecedentes e conduta social)
.

Na segunda fase, a Magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedendo à compensação apenas parcial.

Em se tratando de
multirreincidência
, é possível a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo fração residual em desfavor do acusado, porquanto a reiteração delitiva revela maior censurabilidade e impede a equiparação à reincidência simples.

Segundo o entendimento consolidado do STJ (Tema 585) e do TJMT (Enunciado 41), a
multirreincidência
obsta a compensação plena, devendo a agravante preponderar sobre a atenuante.

A fração residual de 1/6 aplicada na compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão é proporcional à gravidade concreta dos delitos, considerando a pena-base de 6 anos e 5 meses, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade do fato, atendendo aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena (
arts
. 59 e 68, CP).

No caso, a sentença observou critério proporcional e fundamentado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade capaz de autorizar a revisão da pena imposta.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a defesa requer a fixação do regime semiaberto, ao argumento de que a pena definitiva não ultrapassa 08 (oito) anos.

Todavia, a fixação do regime prisional não se orienta apenas pelo
quantum
da pena, devendo observar também as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a reincidência e as particularidades do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. (...). A defesa pleiteia a concessão de regime menos gravoso, sustentando a desnecessidade do regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do paciente e a pena inferior a 4 anos, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 33, § 2º, c, do Código Penal autoriza a fixação de regime inicial semiaberto para condenados reincidentes, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos, desde que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a medida. 4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a fixação do regime semiaberto, com base na reincidência do réu, o que justifica a adoção de regime mais gravoso como medida necessária para a reprovação e prevenção do crime, atendendo ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a imposição de regime inicial semiaberto para réus reincidentes, independentemente do quantum da pena, conforme entendimento consolidado no
AgRg
no
AREsp
n. 2.649.193/SP, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 946497/ES 2024/0352116-5, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. 26/11/2024, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU EM CRIMES PATRIMONIAIS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal” (STJ.
AgRg
no
AgRg
no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz.
DJe
: 17/12/2021). "Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, c, do Estatuto Repressor" (
AgRg
no HC n. 611 .033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a
multirreincidência
da agravada. Precedentes. (
AgRg
no
AREsp
1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021) (TJMT – N.U 1006560-39.2020.8.11.0007, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/04/2022, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos meus).

Na hipótese, o apelante é
multirreincidente
, possui circunstâncias judiciais negativas e praticou os delitos enquanto cumpria pena no executivo n. 0018244-95.2013.8.11.0015, inclusive sob monitoramento eletrônico, conforme relatório juntado aos autos. Tais elementos justificam a imposição do regime inicial fechado,
não havendo reparo a ser feito na sentença.

O regime inicial fechado encontra respaldo na combinação da pena imposta, reincidência do réu e gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, § 2º, ‘b’, CP, sendo compatível com a proteção à sociedade e a individualização da pena.

Por fim, t
ambém se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do
quantum
da reprimenda, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...).
1. O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022) (grifos meus).

No mesmo sentido, decidiu este Sodalício:

(...).

A
existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(
STJ,
AgRg
no HC nº 506.689/SP).
“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes [...] não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.” (TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101) (TJ-MT - APR:
00022300220188110002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2023) (grifos meus).

(...).
Consoante
o artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando aquela for superior a 04 anos, ainda mais quando verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJ-MT - APR: 10091271820218110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em conformidade com a legislação que rege a matéria e jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo
incólume
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026